Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO EXECUTADO. EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE ALIADA AO RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTE REsp 1828388/DF
1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos entre outros, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade.
2. Defere-se o pedido de penhora sobre percentual do salário se, no caso concreto, a parte executada não se desincumbiu do ônus de fazer prova quanto à possibilidade de que eventual constrição possa vir a provocar graves riscos à sua subsistência ou de sua família. EREsp 1828388/DF.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.